Tribunal: TJPA
Processo: 0066959-05.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066959-05.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: WELLINGTON QUEIROZ PIMENTA, PLANO A ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta pelo próprio banco, extinguiu de ofício a execução fundada em cédula de crédito bancário, ante a ausência do título original nos autos, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O banco alegou omissão quanto à violação do princípio da non reformatio in pejus, à natureza dos embargos à execução e à ausência de análise sobre o pedido de dilação de prazo para apresentação da cártula.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado ao:

(i) extinguir de ofício a execução proposta pelo próprio embargante, em suposta afronta ao princípio da non reformatio in pejus;

(ii) não reconhecer a natureza de conhecimento dos embargos à execução para afastar a exigência da via original da cédula de crédito bancário; e

(iii) não apreciar o pedido de dilação de prazo formulado pelo embargante para apresentação da via original do título executivo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de violação ao princípio da non reformatio in pejus, esclarecendo que a ausência de pressuposto processual é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem configurar reformatio.
4. A exigência da via original da cédula de crédito bancário foi discutida no contexto da ação de execução, não dos embargos, em respeito ao princípio da cartularidade, sendo condição indispensável à constituição válida da execução.

5. O colegiado expressamente reconheceu que o embargante foi instado a apresentar o título original por diversas vezes e não o fez, razão pela qual não há omissão quanto à análise do pedido de dilação de prazo, que foi implicitamente indeferido diante da ausência de providências concretas pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

“1. Não configuram omissão, contradição ou erro material os embargos de declaração que pretendem rediscutir fundamentos devidamente enfrentados no acórdão embargado. 2. A extinção de ofício de execução fundada em título executivo extrajudicial desacompanhado da via original não viola o princípio da proibição da reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 485, IV; 1.022; 1.026, §2º.
Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 28, §1º, I e III.
CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 381; STJ, REsp nº 1.915.736/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.06.2021; STJ, REsp nº 1.997.729/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.03.2023.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066959-05.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ)

EMBARGADOS:PLANO A ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

e

WELLINGTON QUEIROZ PIMENTA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra o Acórdão, que
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ)
e,
DE OFÍCIO
, por se tratar de matéria de ordem pública, pronuncio a nulidade do feito executivo e
JULGO EXTINTO o Processo de Execução nº 0019881-93.2011.8.14.0301
, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a ausência da via original do título executivo extrajudicial.

Na origem, o Banco apelante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0019881-93.2011.8.14.0301) com base em uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) no valor de R$ 729.819,86.

Os executados, ora apelados, opuseram os presentes embargos, alegando, em síntese, a nulidade do título, a aplicabilidade do CDC e a existência de cláusulas abusivas. O Banco embargado impugnou os embargos, defendendo a legalidade do título e dos encargos.

O Juízo
a quo
, na sentença (Id. 13461258), decidiu nos seguintes termos:

(...) "Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO na forma do art. 487, I, do CPC [...], devendo o executado apresentar planilha de crédito atualizada com correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros simples de mora de 1% ao mês a partir de 29/10/2013. (...)"

Inconformado, o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
interpôs o presente recurso de apelação (Id. 13461259).

Sustenta que a sentença é contraditória, pois, apesar de julgar os embargos "totalmente improcedentes", reformou de ofício os encargos de inadimplência, limitando-os a juros de 1% ao mês e correção pelo IPCA.

Alega que tal limitação viola o art. 28, §1º, I e III, da Lei nº 10.931/2004, que permite a pactuação de encargos moratórios específicos para a CCB, e contraria o entendimento pacificado do STJ (Temas Repetitivos 24, 25, 26, 30, 576 e 654 e Súmulas 379, 381 e 382).

Requer a reforma parcial da sentença para que sejam restabelecidos os encargos de inadimplência previstos no contrato.

Apesar de devidamente intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões, cfe. certidão de id. 13461264.

Vieram-me os autos conclusos após decisão do Desembargador
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
, que apontou minha prevenção para o feito, tendo em vista a existência de Agravo de Instrumento anteriormente interposto (n. 0066959-05/2013) em face de
decisum
interlocutório proferido na ação originária, distribuído sob minha relatoria e julgado em 1º de julho de 2014.

DESPACHO no id. 20824203, por meio do qual ordenei fosse oficiado o Juízo
a quo
, para que informasse se o Banco Exequente depositou em juízo a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO objeto da execução. O despacho foi reiterado no id. 23472819.

Em seguida, despachei no sentido de ordenar que o Banco Exequente comprovasse, em 5 dias, que depositou em juízo a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO objeto da execução, sob pena de extinção da ação executiva (id. 25594363).

Em petitório de id. 25832751, o BANPARÁ requer:

(...) que, novamente oficie ao juízo singular solicitando informações; ou ainda, seja a omissão judicial do juízo considerada em proveito do banco exequente, já que este não possui meios de comprovar a juntada, a não ser consultando os autos físico, os quais se encontram arquivados em poder do próprio TJPA.

Caso vossa excelência entenda que, de fato, caiba ao exequente a obrigação de provar a juntada do título, mesmo se tratando de processo físico migrado, o que não se espera, mas se admite para fins de argumentação; ou seja, caso caiba a esta intuição financeira o dever de solicitar o desarquivamento dos autos físicos e a solicitação de certidão de juntada de títulos de crédito, requer seja concedido prazo razoável, necessário ao tempo de desarquivamento do próprio fórum, o qual demora em média mais de 30 (trinta) dias para solicitar os autos ao arquivo central do TJPA. (...)

Submetido ao colegiado o feito foi julgado, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DESPROVIDO. PROCESSO DE EXECUÇÃO EXTINTO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Embargos à Execução, julgou-os improcedentes, mas, de forma contraditória, revisou os encargos de inadimplência previstos na Cédula de Crédito Bancário (CCB) que fundamenta a execução. O banco apelante busca a reforma parcial da decisão para restabelecer os encargos originalmente pactuados no título.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é contraditória ao julgar os embargos improcedentes, mas, ao mesmo tempo, revisar os encargos de inadimplência; (ii) saber se a revisão dos encargos contratuais pelo juízo a quo configurou atuação de ofício, em violação à Súmula 381/STJ, ou se decorreu de provocação dos embargantes; e (iii) analisar, de ofício, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução, consistente na falta de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, e a possibilidade de extinção do feito em sede recursal, ainda que em prejuízo do único recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença é materialmente contraditória. O dispositivo que revisa os encargos prevalece sobre a declaração de improcedência total dos embargos, significando que, na prática, o pleito dos devedores foi parcialmente acolhido.

2. Não houve atuação de ofício pelo juízo de primeiro grau, pois os embargantes questionaram expressamente a abusividade das cláusulas contratuais em sua petição inicial, o que afasta a aplicação da Súmula 381/STJ e legitima a revisão judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.

3. A Cédula de Crédito Bancário é um título de crédito sujeito ao princípio da cartularidade e dotado de circulabilidade (via endosso). A apresentação da via original é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de execução, a fim de garantir a segurança jurídica e evitar a cobrança em duplicidade. A ausência do documento original impõe a extinção do feito executivo.

4. A extinção da execução, por ausência de pressuposto processual, constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Não configura violação ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, pois a análise dos pressupostos processuais precede o julgamento de mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Processo de Execução nº 0019881-93.2011.8.14.0301 extinto de ofício, sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“1. A execução de Cédula de Crédito Bancário (CCB) deve ser instruída com a via original do título, em observância ao princípio da cartularidade e à sua natureza de título circulável por endosso, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. 2. A ausência da juntada do título executivo original constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, cuja declaração não viola o princípio da proibição da
reformatio in pejus
.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, e 485, IV; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28, § 1º, I e III, e 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 381; STJ, REsp nº 1.915.736/MG; STJ, REsp nº 1.997.729/MG.

O BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A opõe
Embargos de Declaração com efeitos modificativos
contra acórdão publicado em 17/09/2025, alegando
erros materiais e omissão
, especialmente por
violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, ao extinguir a execução com base em suposta ausência de cartularidade.

Sustenta que os
embargos à execução são processo de conhecimento
, não exigindo apresentação do título original, além de que
não houve negativa do débito por parte do executado
.

Aponta também
omissão quanto ao pedido de dilação de prazo
para apresentação da cártula, e requer o
suprimento dos vícios apontados, com o prosseguimento do julgamento do mérito da apelação
.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm a finalidade precípua de aclarar obscuridades, sanar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais na decisão judicial. Não se prestam, contudo, a rediscutir o mérito da causa ou a insatisfação da parte com o resultado do julgamento.

Passo à análise das supostas omissões e contradições:

1. Da Alegada Violação ao Princípio da
Non Reformatio In Pejus

O embargante sustenta que o Acórdão incorreu em violação ao princípio da
non reformatio in pejus
ao extinguir a execução de ofício, quando o único recurso interposto foi o seu próprio, buscando o restabelecimento dos encargos contratuais.

Contrariamente à alegação, o Acórdão embargado tratou expressamente dessa questão em sua fundamentação, dedicando-lhe um tópico específico intitulado "DA INAPLICABILIDADE DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA". Nesse ponto, o Colegiado deixou claro que:

"À primeira vista, a extinção da execução de ofício por este Tribunal, quando o único recurso é do credor, poderia soar uma violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus. [...] Contudo, tal argumento não se aplica ao caso. As matérias de ordem pública, como as condições da ação e os pressupostos processuais, transcendem o interesse das partes e podem (e devem) ser conhecidas pelo juiz a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação. A existência de um título executivo válido é a própria condição para a existência da execução."

"É dizer, ao constatar a ausência do título executivo original, este Tribunal não está reformando o mérito da sentença dos embargos para pior, mas sim reconhecendo um vício originário e fatal da própria Ação de Execução, o que pode ser feito ex officio. Assim, a extinção da execução não é uma reforma do julgado no sentido técnico do princípio, mas sim um ato de saneamento processual de ofício, que se sobrepõe aos limites da matéria devolvida no recurso."

Ora, não há omissão ou contradição no Acórdão, que de forma cristalina expôs as razões pelas quais a extinção de ofício do processo executivo, em decorrência da ausência de pressuposto processual (título original), não configura violação ao referido princípio. O que o embargante demonstra é mera insurgência quanto à interpretação jurídica aplicada, o que não se resolve via embargos declaratórios.

Da Natureza dos Embargos à Execução e da Exigência do Título Original

O embargante argumenta que os embargos à execução são processo de conhecimento e que, portanto, não exigem a apresentação do título original. Esta alegação confunde o objeto da decisão embargada.

O Acórdão, ao analisar a questão do título original, o fez no contexto da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
(processo nº 0019881-93.2011.8.14.0301), e não dos embargos à execução propriamente ditos. A decisão foi expressa ao afirmar que
"a execução de Cédula de Crédito Bancário (CCB) deve ser instruída com a via original do título, em observância ao princípio da cartularidade e à sua natureza de título circulável por endosso, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular".

A necessidade da cártula original é um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do
processo executivo
, e não dos
embargos à execução
. A decisão não se baseou na ausência de negativa do débito pelos executados, mas sim na ausência de um requisito formal e material essencial para a própria existência da execução. Deste modo, não há qualquer omissão ou contradição neste ponto.

Da Alegada Omissão Quanto ao Pedido de Dilação de Prazo para Apresentação da Cártula

O embargante alega omissão quanto ao seu pedido de dilação de prazo para a apresentação da cártula original.

Conforme o relatório do Acórdão, a questão da ausência do título original foi objeto de repetidas manifestações e despachos deste Relator. Em
"DESPACHO no id. 20824203, por meio do qual ordenei fosse oficiado o Juízo a quo, para que informasse se o Banco Exequente depositou em juízo a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO objeto da execução. O despacho foi reiterado no id. 23472819."
E, posteriormente, em "id. 25594363", foi determinado que o próprio Banco Exequente comprovasse, em 5 dias, a juntada do título original, sob pena de extinção.

Em resposta a essas oportunidades, o BANPARÁ apresentou o petitório de id. 25832751, onde fez as requisições de dilação de prazo e outras diligências. O Acórdão considerou expressamente que "
mesmo após o transcurso do feito, e tendo sido oportunizada a regularização (despacho no id. 25594363 – dos presentes autos de apelação), não houve a juntada do documento original."

A decisão, portanto, não foi omissa em relação às oportunidades concedidas ao embargante e à sua resposta. O Colegiado avaliou que as diligências realizadas pelo Banco não resultaram na apresentação do título original, o que levou à conclusão da ausência de pressuposto processual. A pretensão do embargante de reabrir essa discussão, insistindo em um prazo que já havia sido concedido ou em novas diligências após a prolação do Acórdão, configura inovação e tentativa de reexame de matéria já decidida, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.

Em suma, o Acórdão embargado não padece dos vícios apontados pelo embargante. A decisão foi clara, coerente e devidamente fundamentada, abordando todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e decidindo-as com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre a matéria. O que o embargante pretende é, em verdade, a revisão do julgado, o que não se coaduna com a via eleita.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão de Id. 29830452 em todos os seus termos, por não vislumbrar a omissão, contradição, obscuridade ou erro material alegados.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

P.R.I.C.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025